Tribunal: TJES
Processo: 5007602-85.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007602-85.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDNA ASSUMPCAO ATHAYDE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007602-85.2024.8.08.0011

RECTE.: BANCO
BMG
S.A.

RECDO.:
EDNA ASSUMPCAO ATHAYDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS A
UTOS
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito referente ao contrato nº
9266779
.
A autora afirma que o débito em questão já foi quitado, conforme comprovantes anexados, e que a negativação foi realizada de forma indevida, causando prejuízos financeiros e morais.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
12732143
, pugnando
pela a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, o afastamento ou redução da condenação por danos morais (alegando ausência de conduta ilícita e dano comprovado), a condenação da autora por litigância de má-fé e o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios pela autora.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (I
D. 12732141
) dispôs que: “
Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para

CONDENAR
o réu a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em desfavor da autora, sob as penas da lei; e

CONDENAR
o réu a pagar em favor da autora o valor de R$ 3.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária, nos termos do art. 406, §1º do CC.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da autora nos cadastros de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança às alegações autorais.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação.

Isto porque a parte autora comprovou a ocorrência da negativação, decorrente de supostos débitos em aberto, referentes ao contrato nº
9266779, conforme se verifica ao ID. 12730866.

A parte
recorrente, por sua v
ez,
não apresentou o referido contrato e nem mesmo trouxe aos autos nenhum documento apto a comprovar a origem e legitimidade da dívida cobrada da parte autora, ora recorrida
.

Sequer telas sistêmicas (do real contrato discutido) demonstrando a evolução do pagamento do contrato restara apresentado nos autos, possibilitando a este juízo a correta valoração da alegação de existência de débito e regularidade da negativação.

Por mais que por questões de controle/registros internos os contratos possam mudar ou possuir outra numeração, necessário que a recorrente fizesse, no mínimo, a comprovação de tal circunstância, ônus que lhe competia.

Desta feita,
ausentes neste procedimento o contrato nº
9266779
,
que originou a negativação sob análise conforme consulta realizada junto ao SERASA (ID. ID. 12730866), coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso no sentido de que
a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome da parte autora.

A instituição financeira, em sua defesa, afirmou que a autora estaria em débito referente a um cartão de crédito consignado de nº 251495873. No entanto, conforme bem apontado pelo juízo de piso, esse não é o contrato que justificou a negativação, uma vez que a restrição ao crédito foi baseada em um contrato distinto. Essa inconsistência entre o contrato mencionado pelo réu e o que consta no registro de inadimplência revela uma contradição evidente em sua argumentação, o que compromete significativamente a solidez de sua defesa.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida inexistente.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)